Tribunal: TJDFT
Processo: 0725748-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. VALOR DA PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELO EXPERT. “QUANTUM” HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes.
2. A aferição dos honorários periciais, visando arbitrar a remuneração do perito, necessita avaliação da complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na hipótese, a proposta de honorários foi elaborada com apoio nos requisitos apresentados, destacando-se que se trata de perícia técnica visando apurar a existência de eventual falha na prestação de serviços quanto ao serviço contratado (retífica/usinagem no motor de máquina Pá Carregadeira New Holland), em que o expert (engenheiro mecânico) projetou as horas necessárias à realização da perícia e se reportou ao valor médio da tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações Periciais de Engenharia do Distrito Federal – IBAPE/DF. 3.1. A agravante não instruiu a impugnação com qualquer paradigma dotado de similitude fática apto a evidenciar que a quantia cobrada pelo profissional destoa do preço praticado no mercado. 3.2. Assim, o valor de R$ 7.670,00 se mostra dentro dos valores esperados, revelando-se razoável e condizente com o trabalho especializado a ser desenvolvido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.